Tribunal: TJMT
Processo: 8017174-57.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Recurso Inominado no:
8017174-57.2016.8.11.0028 – PJE – M.A.
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ
Recorrente (s):
ENERGISA S/A
Recorrido (s):
MARIA BENEDITA DA SILVA
Juíza Relatora:
DRA. PATRÍCIA CENI
Vistos, etc.
CHAMO O FEITO A ORDEM para a parte autora colacionar aos autos documentos que comprovem a existência da união estável a época do falecimento do Sr. Nestor Costin, bem como que residia no imóvel na época dos fatos, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora